Tribunal: TJSP
Processo: 2230972-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2014 a 2017. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade fundada em ilegitimidade passiva. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Aplicação do quanto decidido no julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do proprietário

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2014 a 2017. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade fundada em ilegitimidade passiva. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Aplicação do quanto decidido no julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do proprietário (promitente vendedor, a exemplo da agravante), quanto do possuidor (promitente comprador) quanto aos débitos de IPTU. Decisão mantida. Recurso não provido.